Tribunal: TJDFT
Processo: 0718467-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PELO SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DIREITOS SUCESSÓRIOS. INVENTÁRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. LIMITES DA HERANÇA. PENHORA DE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Vários sistemas eletrônicos foram colocados à disposição do Judiciário para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução, e devem ser utilizados sempre que o credor não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição.
2. A ferramenta apelidada “teimosinha” permite que o patrimônio do devedor seja rastreado durante o período de um mês, possibilitando encontrar ativos financeiros passíveis de penhora.
3. É possível que pesquisas sejam realizadas pelo sistema SisbaJud para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta.
4. Por força do artigo 835 do CPC, é possível penhorar direitos hereditários. Isso porque, a penhora não recai sobre o bem individualizado, mas sobre o quinhão que couber ao devedor/herdeiro.
5. Em se tratando de bem gravado com alienação fiduciária, as informações referentes ao agente financeiro podem ser diligenciadas pelo próprio credor junto ao DETRAN/DF.
6. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.